Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-59.2021.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000530-59.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): Dr. Silas Oliveira Castro EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo decisão de pronúncia pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de suporte fático da qualificadora do motivo torpe, à inobservância do art. 413 do CPP e à violação de princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos relativos à ausência de elementos concretos que justifiquem a qualificadora do motivo torpe, à violação do art. 413 do CPP e dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da qualificadora do motivo torpe, ao afirmar que o crime, motivado por dívida de valor irrisório, revela, em tese, a torpeza da conduta, sendo matéria de apreciação do Tribunal do Júri. 5. Ainda que sem menção literal ao art. 121, § 2º, I, do Código Penal, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da qualificadora com base nos fatos e depoimentos constantes nos autos. 6. Quanto ao art. 413 do CPP, o acórdão reiterou a jurisprudência de que qualificadoras só devem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Não há violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa quando a decisão está fundamentada em provas dos autos e respeita a competência do Tribunal do Júri. 8. O mero inconformismo da parte não justifica o uso dos embargos de declaração como meio de revisão da decisão. 9. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação adequada do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta fundamentadamente as alegações recursais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, I; CPP, art. 413; CF, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.375.075/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por OSMARINO DOS SANTOS CARDOSO, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000530-59.2021.8.05.0051, contra acórdão proferido por esta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.